Tribunal: TJSP
Processo: 1014063-62.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Animal de estimação levado para banho e tosa – Fuga, seguida de colisão contra veículo – Atendimento hospitalar – Contudo, morte horas após – Relatório de necropsia que indica causa da morte verossímil com a dinâmica do acidente – Falha na prestação do serviço demonstrada – Responsabilidade – Idade do animal de estimação que é insuficiente a quebrar o nexo de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Animal de estimação levado para banho e tosa – Fuga, seguida de colisão contra veículo – Atendimento hospitalar – Contudo, morte horas após – Relatório de necropsia que indica causa da morte verossímil com a dinâmica do acidente – Falha na prestação do serviço demonstrada – Responsabilidade – Idade do animal de estimação que é insuficiente a quebrar o nexo de causalidade – Dano moral caracterizado – Indenização fixada com razoabilidade.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014063-62.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CENTRO VETERINÁRIO GRASSI LTDA - ME., é apelada SOLANGE IZIDORO DE
ALVORADO FERNANDES.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014063-62.2018.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelante: Centro Veterinário Grassi Ltda - Me.
Apelado: Solange Izidoro de Alvorado Fernandes
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33343)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Animal de estimação
levado para banho e tosa Fuga, seguida de colisão
contra veículo
Atendimento hospitalar
Contudo,
morte horas após Relatório de necropsia que indica
causa da morte verossímil com a dinâmica do acidente
Falha na prestação do serviço demonstrada

Responsabilidade Idade do animal de estimação que
é insuficiente a quebrar o nexo de causalidade Dano
moral
caracterizado

Indenização
fixada
com
razoabilidade.
Apelação não provida.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
CENTRO
VETERINÁRIO GRASSI LTDA.
ME (fls. 222/257) contra a r. sentença de fls.
197/205, integrada pelos embargos de declaração de fls. 220, proferida pelo MM.
Juízo da 5a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé da Comarca desta Capital, Dr.
Erasmo Samuel Tozetto, que julgou procedente o pedido deduzido por SOLANGE
IZIDORO DE ALVORADO FERNANDES, para condenar a apelante no pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, corrigidos e acrescidos
de juros a partir do arbitramento.
A apelante alega o cerceamento de defesa, indicando a
necessidade de instrução. Argui a ilegitimidade ativa da apelada, pois sem prova de
que fosse proprietária do animal. Diz ter agido de acordo com a ética veterinária.
Afirma que foram prestados os primeiros socorros, seguido de atendimento
veterinário. Recusa haja prova dos pressupostos para a responsabilização. Nega o
dano moral. Subsidiariamente, requer a redução da condenação. Postula o
provimento do recurso.
Contrarrazões apresentadas às fls. 262/272.
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 276).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebo os recursos em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Houve preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do recurso,
mas lhe nego provimento.
Não há que se falar em ilegitimidade ativa.
Este Relator não desconhece a existência de projeto de lei
em que se altera a natureza jurídica do animal não humano (PLC no 27/2018).
Todavia, hoje, o animal de estimação ainda é tratado pelo ordenamento jurídico
como coisa.
E, nesse contexto, a propriedade das coisas se transfere
com a tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.
A apelada demonstrou a posse do animal e o vínculo de
estimação mantido (fls. 80/89).
Ademais, foi a própria apelada quem levou o animal para
banho e tosa no estabelecimento da apelante, fato incontroverso.
Não há cerceamento de defesa.
Determinada a especificação de provas, a apelante
requereu a produção de prova oral, para “depoimento pessoal da requerente, sob
pena de confissão” e a oitiva de testemunhas, cujo rol seria tempestivamente
arrolado (fls. 195).
O animal de estimação foi levado para banho e tosa, fugiu
e chocou-se contra veículo automotor. Houve atendimento médico, mas, horas
depois, morreu.
Evidentemente que apenas a produção de prova técnica,
ainda que indireta, poderia elucidar os fatos.
A versão da apelada foi apresentada na inicial, motivo pelo
qual o depoimento pessoal seria de pouca valia para esclarecimento dos fatos.
E a apelante não indicou que testemunha seria arrolada,
para esclarecer sobre a pertinência da oitiva respectiva.
Nos termos do prescrito pelo artigo 370, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, é possível ao julgador indeferir providências inúteis ou
meramente protelatórias, exatamente esse o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para a responsabilidade, imprescindível a prova certa
sobre a falha na prestação do serviço, o prejuízo e o nexo de causalidade entre
ambos.
Em contestação, a apelante não nega a fuga do animal de
estimação, deixado sob sua guarda para banho e tosa (fls. 112/148).
Na fuga, o animal chocou-se contra um veículo.
A apelante demonstra que atendeu o animal, levando-o a
um hospital veterinário (fls. 163).
Nesse exato sentido, a declaração prestada por Mariana
dos Santos Pereira nos autos de inquérito policial instaurado para apurar eventual
materialidade delitiva e autoria (fls. 50/51).
É certo que o relatório de fls. 163 indica apenas “leve
abrasão em região próxima ao olho”, registrando os sinais clínicos, dentre eles
“palpação abdominal: sem alteração; ausculta cardiorrespiratória (ACP): sem
alteração”, acrescentando o encaminhamento para observação durante o período de
três horas, sem apresentação de alteração neurológica ou clínica digna de nota.
Todavia, o relatório de necropsia indica como causa da
morte foi “choque hemorrágico”, “processo patrológico principal: hemotórax
associado ruptura de saco pericárdico e hemorragia pulmonar” (fls. 59).
É verossimilhante que as causas da morte tenham sido
geradas pelo acidente relatado pela apelada, razão pela qual está demonstrado o
nexo de causalidade.
O fornecedor de serviços responde, independemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor).
E a idade do animal de estimação é insuficiente para
afastar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e a morte.
Portanto, ausente excludente de responsabilidade.
Evidente o dano moral.
Assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante, destarte,
para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas sim a
repercussão que ele possa ter1”.
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano Moral',
observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo prudente pelo julgador,
resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e circunstâncias, a fim de
atender a peculiaridade do caso concreto. Como regra de experiência, lista os
seguintes fatos e as circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano: Considera-
se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como causador do
sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados pelo infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-se as
condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa à sua
integridade corporal, tendo em vista as repercussões imediatas que a
deformação lhe acarreta em suas novas condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem ser
consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no sentido de sua
capacidade para o adimplemento da prestação a ser fixada (...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização deve ser
arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a não proporcionar
enriquecimento sem justa causa da vítima; a indenização não deve ser tal
que leve o ofensor à ruína nem tanto que leve o ofendido ao
enriquecimento ilícito. (...)
5o) Gravidade da culpa (...)2”.
Os animais de estimação têm importante papel no
cotidiano das pessoas. Quando criados em residência, a eles são destinados
significativos afetos, sentimentos íntimos, sentimentos diversos do mero exercício da
propriedade, tornando-os parte da dinâmica familiar.
Muito por isso, atualmente, o Legislativo considera a
alteração da natureza jurídica dos animais não humanos, a fim de considera-los
como ente despersonalizado, mas com direito a tutela em caso de violação de
direitos, vedado o tratamento como coisa (PLC no 27/2018). E o Judiciário admite
discussão sobre o direito de visitas quando da extinção do casamento ou união
estável (REsp 1713167 / SP).
Como bem registrou o MM. Juízo 'a quo':
“(...) não se tratava de animal em estado terminal ou
sequer adoentado, mas sim de um cachorro saudável que foi deixado para
tomar banho em estabelecimento comercial, o qual, em razão da
inobservância do dever de cuidado, inerente a atividade comercial
exercida pela ré, veio a óbito por causa de acidente que poderia ser
2 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.
219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
facilmente evitado”.
Dada a extensão dos danos causados e considerando as
condições pessoais das partes, reputo adequada a fixação de indenização no valor
de R$ 15.000,00, suficiente para indenizar a apelada dos constrangimentos sofridos
e desestimular a apelante a praticar conduta semelhante.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em aplicação
à prescrição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator